Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012740-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012740-87.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PELA CÂMARA EM OUTRO RECURSO – PERDA DO OBJETO.

In casu, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001936-60.2023.8.11.0000, que reformou a decisão agravada
, o presente recurso perdeu o seu objeto, estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012740-87.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Erenaldo Alves Conceição
,
homologou o cálculo efetuado pela contadoria, reconhecendo como devido o valor de
R$ 1.307.426,17 (um milhão, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a decisão que determinou à contadoria a apresentação da
base de cálculo, levando em consideração o acordo homologado e os valores levantados no processo n. 0001021-76.1998.811.0041, diz respeito às quantias
levantadas pelo exequente, contudo, o
expert
incluiu no cálculo os valores levantados pela executada. Assevera que a aludida decisão não foi objeto de qualquer insurgência recursal, estando, portanto, preclusa. Alega que a decisão agravada viola o disposto no art. 489, §3o, do CPC, por ignorar completamente a fundamentação contida na decisão anterior, transitada em julgado. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 170937694).

As informações foram prestadas (id. 171021649).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 172713655).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012740-87.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Agravado:
Erenaldo Alves Conceição

VOTO

Cinge-se dos autos que Erenaldo Alves Conceição requereu cumprimento de sentença em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., visando o recebimento de R$ 3.800.571,51 (três milhões, oitocentos mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente à verba honorária fixada nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, em que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

No decorrer do trâmite processual, a executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade do título executivo, sob o fundamento de que a sentença objeto do cumprimento estava sendo discutida nos autos da ação rescisória n.
0051839-96.2014.811.0000, na qual
os litigantes da demanda principal entabularam acordo, no valor total de
R$ 1.467.844,47 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),

que foi devidamente homologado pela i. Relatora. Subsidiariamente, alegou que diante da aludida transação, o valor devido ao causídico deveria observar o valor acordado.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, contudo, por reconhecer que o acordo homologado na ação rescisória irradia efeitos sobre a presente demanda, determinou a remessa dos autos à contadoria, a fim de que fosse apresentada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente, levando em consideração o acordo homologado e os valores levantados no processo n. 0001021-76.1998.811.0041.

A contadoria apresentou o cálculo, apontando como devida a quantia
R$ 1.307.426,17 (um milhão, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) – id. 93816773 – autos de origem.

Após a manifestação das partes, o douto magistrado
a quo

homologou o cálculo efetuado pela contadoria, reconhecendo como devido o valor de
R$ 1.307.426,17 (um milhão, trezentos e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a executada/agravante, aduzindo
que a decisão que determinou à contadoria a apresentação da
base de cálculo, levando em consideração o acordo homologado e os valores levantados no processo n. 0001021-76.1998.811.0041, diz respeito às quantias
levantadas pelo exequente, contudo, o
expert
incluiu no cálculo os valores levantados pela executada. Assevera que a aludida decisão não foi objeto de qualquer insurgência recursal, estando, portanto, preclusa. Alega que a decisão agravada viola o disposto no art. 489, §3o, do CPC, por ignorar completamente a fundamentação contida na decisão anterior, transitada em julgado. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o exequente, ora agravado –
Erenaldo Alves Conceição, interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1001936-60.2023.8.11.0000
, sob a minha relatoria, em face da mesma decisão debatida neste recurso. O aludido agravo foi provido, para reformar a decisão agravada, a fim de que
os honorários advocatícios sejam apurados com base no valor da condenação, conforme expressamente estabelecido no
decisum
objeto do cumprimento
.
Confira ementa do julgado:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO PRINCIPAL SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE ESTA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.
”
(j. 24.05.2023)

Dessa forma,
em razão da reforma da decisão agravada, já não persiste
a homologação do cálculo dos honorários advocatícios ora discutida, tampouco a base de cálculo, de modo que

o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023